Tribunal: TJMT
Processo: 0010272-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 107547/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - REGRA DO ART. 173, I, CTN - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO (VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO) - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Documentos de Arrecadação (DAR) distintos, fato que implica, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado, na contagem do prazo decadencial para o lançamento de ofício conforme as regras estabelecidas no art. 173, I, do CTN.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173 do Código de Processo Civil.

APELANTE(S):
REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Regional Comércio de Cereais Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, que move em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou a apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, a apelante aduz que ocorreu a decadência dos créditos tributários com fatos geradores no ano de 2005, sem regular notificação até 31/12/2010 acerca dos Documentos de Arrecadação - DAR, mas apenas pela “disponibilização ao contribuinte via sistema web”.
Afirma que não houve a constituição do crédito sem que a apelante seja validamente notificada, sendo que a notificação válida do sujeito passivo é condição para que o lançamento do crédito posse ser considerado regular.
Assevera que a mera geração dos DAR não é hábil a constituir o crédito tributário e que tomou ciência da referida notificação em 05.02.2014, sendo a notificação essencial para a regularidade do lançamento, bem como os requisitos mínimos legais para serem considerados regulares.
Requer a apelante o provimento do presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau, anulando os créditos tributários objeto dos Documentos de Arrecadação – DAR nos 999/03.457-205.01, 999/03.457.251-84, 999/03.457.252-65, 999/03.457.253-46 e 999/03.457.255-08, ante a ocorrência da decadência, bem como a inversão do ônus de sucumbência.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 137/142-TJ).
Sem intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Regional Comércio de Cereais Ltda., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, que move em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Observa-se nos autos que a atividade principal da autora é industrialização, comércio e beneficiamento de cereais, fabricação de gritz de milho e comercialização de produtos agropecuários e adquire frequentemente mercadorias em outros Estados.
Narra que no dia 21.02.2011 ao acessar o site da Secretaria Estadual de Fazenda – SEFAZ-MT, tomou conhecimento de que haviam sido inseridos do ano de 2005 no seu sistema de conta corrente fiscal o valor de R$ 48.892,73 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), a título de ICMS – Garantido, expresso nos documentos de arrecadação DAR: no 999/03.457.250-1, 999/03.457.251-84, 999/03.457.252-65, 999/03.457.253-46 e 999/03.457.255-08.
Afirma que não foi notificada dos respetivos lançamentos, razão pela qual requer na presente ação a anulação dos referidos DARs, ante a ocorrência da decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 173, I e 156, V, do CTN.
Pois bem. Razão não assiste a apelante.
Inicialmente, importante ressaltar que, dentre as modalidades de lançamento tributário (ofício, declaração ou homologação), o ICMS sujeita-se àquele previsto no art. 150 do CTN (lançamento por homologação), haja vista que o sujeito passivo tem o dever de prestar informações a autoridade administrativa fazendária, recolhendo ou não os valores pertinentes, calculados com base nos elementos fornecidos por meio de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA.
O inciso I, do art. 173 do CTN, estabelece que:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Efetivamente, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o prazo decadencial será contado a partir da declaração do fato gerador, nos termos 154, § 4o do CTN. Se, todavia, o contribuinte não declara (e não paga), ipso fato, a contagem do prazo para a realização do lançamento de ofício correspondente segue a regra do art. 173, I do CTN, conforme preceitua o verbete sumular 555/STJ - verbis: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. (destaquei)
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I CTN. RESP 973.733/SC (RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como bem consignado na decisão agravada, não houve violação ao art. 535, II do CPC/1973. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, registre-se que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN.
3. Na presente hipótese, o Tribunal de origem consignou que tratando-se de débito de ICMS relativo a janeiro/2002 e havendo o lançamento de ofício em 23.11.2007, não há falar em transcurso do prazo decadencial. Ademais, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, especificamente sobre a existência ou não de entrega de declaração (GIA), ensejaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de Recurso Especial.
4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). (destaquei)

Observa-se nos autos que os documentos de arrecadação em questão foram gerados em 09.12.2010 e refere-se às notas fiscais emitidas no ano de 2005, o início do prazo decadencial ocorreu em 01/01/2006 e o término se deu em 31/12/2010, portanto o lançamento ocorreu e foi disponibilizado ao contribuinte, via sistema, antes do término do prazo decadencial 09/12/2010, cuja ciência pela via eletrônica é automática ao contribuinte e seu contador (fls. 41/51).
A Lei no 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no seu artigo 17 prevê quais são as obrigações do contribuinte, sendo uma delas:
“(...)
XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)” (destaquei)

Ainda, em nosso Estado a constituição do crédito tributário efetua-se também através do documento de arrecadação – DAR disponibilizado ao contribuinte via sistema, nos termos do artigo 35-B da Lei no 7.098/98, vejamos:
Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei no 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007). (destaquei)

Consta que para cada fato gerador implicou na emissão da respectiva nota fiscal, gerando, por consequência, Documentos de Arrecadação (DAR) distintos, e, somente há que se falar em decadência quando transcorrido prazo superior a cinco (5) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a constituição do crédito tributário, o que não ocorreu in casu.
Ademais, quando do julgamento do REsp no 973.733/SC, pelo STJ, em sede de repetitivo, cadastrado sob o Tema 163, restou consignado que o entendimento adotado no acórdão recorrido, somente é aplicado nos casos em que o contribuinte não declara, nem efetua o pagamento antecipado do tributo sujeito a homologação.
Confira-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 973.733/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira seção, julgado em 12/08/2009, DJe em 18/09/2009). (destaquei)

Sendo assim, como no presente caso não houve recolhimento do ICMS, ainda que a menor, o prazo decadencial é contado com fulcro no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o e 173, I do CTN.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeira instância, pela ausência de decadência do crédito tributário.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR